Tribunal: STF
Processo: Rcl 33480
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPROCEDÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA INVESTIGAÇÃO COM O ACESSO AOS AUTOS E INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO QUANTO AO AGRAVANTE NA JUSTIÇA BRASILEIRA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.